Tribunal: TJPA
Processo: 0003323-36.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003323-36.2011.8.14.0301

APELANTE: LILIA MARIA PINTO FARO, MARIA MARTA AYRES TSUTSUMI, SONIA MARIA DE CASTRO SILVA, ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES, LUIZ AUGUSTO CUNHA DE SOUZA, MARLEA MARTINS CARDOSO, ORLANDINO REIS DE ABREU, MARIA LUDOVINA GONCALVES DOS SANTOS, FABIO GEBAILI OLIVEIRA, MARIA RODRIGUES FIRMINO, MARCIA HELENA ARAUJO DE SOUZA, PAULO MARCIO RODRIGUES CECIM, EDILENA MARIA DE MATOS VIANNA, RAIMUNDO NAZARENO BRAGA MOURA, ROBERTA MOURA MARTINS OLIVEIRA, FRANCISCO CARLOS TEIXEIRA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CARLOS OTAVIO SANTOS DE LIMA PAES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. Agravo interno. Apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de intimação pessoal do autor.

Perda superveniente do objeto.. Agravo Interno improvido.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença proferida pelo juiz de primeiro grau.

2.

Alegação de perda superveniente do interesse de agir e
violação ao princípio da razoável duração do processo, aponta ainda
violação ao contraditório e à ampla defesa pela omissão na análise das contrarrazões.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há desproporcionalidade quanto a duração do processo que justifique a extinção do feito sem resolução do mérito por inércia das partes, discute-se ainda se a decisão foi omissa quanto as contrarrazões apresentadas.

III.

Razões de decidir

4.

O recorrente não trouxe fatos novos capazes de modificar a decisão monocrática.

5.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Agravo interno improvido.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021, do CPC

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003323-36.2011.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
LILIA MARIA PINTO FARO e OUTROS

APELADO:

REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

AGRVANTE:
B
V FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO:
DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 14325894

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
REAL ENGENHARIA LTDA. e CARLOS OTAVIO SANTOS DE LIMA PAES
em desfavor de
LILIA MARIA PINTO FARO e OUTROS
, em razão da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 14325894, assim constituído:

“Desse modo, ao meu sentir, diante da paralisação do processo por negligência das partes, deve ser observado se houve ou não a intimação pessoal do apelante para demonstrar seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, o que verifiquei claramente não ter ocorrido no caso em comento, implicando em violação ao citado dispositivo legal.

No caso em tela, não houve qualquer tentativa de intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Assim, entendo não haver dúvida de que a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não a extinção dos processos a qualquer custo.

2. Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada.”

O agravante argumenta
a ocorrência de omissão quanto às contrarrazões apresentadas, que apontavam a perda superveniente de interesse processual, ausência atual de risco ao resultado útil do processo, dado o decurso de mais de 12 anos desde o ajuizamento da ação cautelar preparatória e violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Sem contrarrazões. ID. 15185050

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Em síntese, sustentam os agravantes
a perda superveniente de interesse processual e risco ao resultado útil, dado que a maioria dos autores fez acordo, restam apenas três de paradeiro desconhecido, a ação principal nunca foi ajuizada e a empresa demonstra solidez financeira, tornando a cautelar desnecessária. A empresa também aponta que suas contrarrazões sobre essa questão foram indevidamente ignoradas em decisão anterior, violando o contraditório, e sustenta que a duração excessiva do processo, que dura 12 anos, viola a razoável duração, sendo desproporcional e justificando a extinção de ofício ou a manutenção de sentença extintiva anterior, por considerar inútil o prosseguimento para intimar os autores remanescentes, e, por fim pleiteiam a manutenção da sentença de extinção.

Analisando os autos, verifica-se que
a decisão agravada abordou a matéria questionada com clareza e objetividade,
todavia, o resultado almejado pelo ora recorrente não foi alcançado.

No entanto, cabe esclarecer alguns pontos suscitados.

Como já mencionado, a decisão agravada já analisou todos os pontos argumentados, e quanto a
verificação da validade da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da inércia processual atribuída às partes.

No caso concreto, observa-se que não há qualquer registro nos autos de que a parte autora tenha sido pessoalmente intimada para impulsionar o feito. Logo, a sentença incorre em vício processual insanável, que compromete sua validade e impõe a anulação, e por este motivo foi designado o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada à parte a prática do ato necessário à movimentação do processo.

Portanto, verifica-se o inconformismo da parte recorrente com o julgado, e em consequência disso pretende rediscutir a matéria debatida, sem trazer argumentos novos capazes de modificar o já decidido por este relator.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do agravo interno, porém, mantenho a decisão monocrática em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025